Tribunal: STF
Processo: Rcl 71655
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Gaspar Domingos Lazari em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos do processo nº 1024231-69.2024.4.01.0000, por suposta afronta ao decidido nos Temas Temas 897, 666 e 899 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 1-3):



    "O Reclamante foi prefeito do Município de Confresa – MT por dois mandatos consecutivos (2009-2012 e 2013-2016) e concorre ao mesmo cargo nas eleições de 2024. 



    Em razão de convênio firmado entre o Município de Confresa e a Funasa no período de sua gestão, teve duas de suas contas analisadas pelo TCU, mediante Tomadas de Contas Especiais de n. 035.133/2020-1 e n. 004.615/2021-7. Apesar de ambas pretensões estarem flagrantemente prescritas, segundo o entendimento deste Egrégia Suprema Corte (objeto da presente reclamação), o Tribunal de Contas entendeu de forma diversa e o condenou ao ressarcimento do erário.



    Diante desse contexto, foram ajuizadas duas ações anulatórias perante a Justiça Federal (Seção Judiciária do Mato Grosso) com o objetivo de reconhecer a prescrição dos processos administrativos no âmbito do TCU e, de forma liminar, a suspensão dos efeitos de das decisões administrativas até o julgamento final da ação.



    Com relação ao TCE n. 035.133/2020-1, a decisão proferida pela Desembargadora Rosana Noya, do TRF da 1ª Região, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1024366-81.2024.4.01.0000, deferiu pedido liminar para suspender os efeitos do referido acórdão, até que se julgue, com as cautelas devidas, a ação anulatória (decisão anexa).



    Entretanto, com relação ao TCE n. 004.615/2021-2, o juízo de 1ª instancia, nos autos do processo n. 1013565-73.2024.4.01.3600, negou o pedido liminar de suspensão dos efeitos do referido acórdão. Inconformado, o Reclamante apresentou o Agravo de Instrumento distribuído sob o nº 1024231-69.2024.4.01.0000 para o Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Ocorre que, o Juiz Federal Convocado, dr. Emannuel Mascena, negou o pedido liminar, mantendo os efeitos do Acórdão proferido pelo TCU. O Reclamante interpôs Agravo interno ao colegiado da referida corte em 29 de julho de 2024, mas até o presente momento não obteve a devida prestação jurisdicional. Em que pese os demais prejuízos que a manutenção da decisão do TCU está causando ao Reclamante, o mais imediato é a possibilidade de declaração de inelegibilidade do mesmo, em razão das disposições do art. 1°, g, da lei complementar n. 64/90.



    O Reclamante, em 15/08/2024, apresentou seu registro de candidatura à Justiça Eleitoral com todas as certidões e documentos exigidos pela legislação, tendo sido autuado sob o n. 0600431-46.2024.6.11.0028. Ocorre que, no dia 12/09/2024 foi proferida decisão pelo juízo da 028ª Zona Eleitoral de Porto Alegre do Norte – Mt indeferindo a candidatura do Reclamante por suposta inelegibilidade, conforme documento anexo, em razão da referida condenação do Reclamante pelo TCU.



    Sendo assim, mostrando-se evidente o risco de perecimento de direito do Reclamante, esta reclamação visa a CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR para suspender os efeitos dos acórdãos de n. 5.240/2022 e 8.940/2013 proferidos no TCE n. 004.615/2021-7 pelo Tribunal de Contas da União, tendo sido tal suspensão pleiteada e negada pela decisão em sede de liminar proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da SJMT nos autos da Ação Anulatória nº 1013565-73.2024.4.01.3600, bem como pela decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1024231-69.2024.4.01.000, que não concedeu a liminar no referido recurso.” 



    Sustenta que "não admitir a reclamação será a garantia de que não haverá pronunciamento jurisdicional ágil o suficiente para garantir a possibilidade de participação do reclamante no pleito eleitoral de 2024" (eDoc 1, p. 4).



    Aduz que a jurisprudência desta Corte admite, excepcionalmente, o descumprimento da exigência processual do esgotamento das instâncias ordinárias para a propositura de reclamação fundada em tese de repercussão geral, e que, no caso, a inelegibilidade causada pela condenação ilícita proferida pelo TCU não tem tempo hábil de ser revertida pelas vias ordinárias.



    Alega que a decisão reclamada“viola o decidido pelo STF, por meio dos precedentes vinculantes (Temas 899, 666 e 897 da RG), acerca da regra da prescritibilidade tanto em relação ao reconhecimento, quanto, naturalmente, à cobrança por danos ao erário reconhecidos" (eDoc 1, p. 14). 



    Ao final, requer "o deferimento liminar da tutela antecipada de urgência, para suspender imediatamente os efeitos do Acórdão do TCU n. 004.615/2021-7, bem como as decisões proferidas nos autos da Ação Anulatória nº 1013565-73.2024.4.01.3600 e do Agravo de Instrumento nº 1024231-69.2024.4.01.0000, até o julgamento final desta reclamação" e, no mérito, “o julgamento procedente da Reclamação Constitucional para confirmar a tutela de urgência concedida liminarmente e declarar nulas as decisões reclamadas, por violarem a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 897, 666 e 899 de Repercussão Geral, reconhecendo, consequentemente, a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória no âmbito do Tribunal de Contas da União" (eDoc 1, p. 16). 



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    Destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão do RE nº 852.475, do RE nº 669.069 e do RE nº 636.886, paradigmas dos Temas 897, 666 e 899, respectivamente, da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    No ponto, registre-se que o ato reclamado consiste em decisão monocrática prolatada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, sendo requerida, pelo próprio reclamante, a superação do óbice do esgotamento das instâncias na fundamentação e nos pedidos constantes da exordial, a fim de se viabilizar a discussão nesta Corte.



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, extrai-se do relato do reclamante a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que, no processo de origem, sequer se alcançou a fase de interposição de recurso extraordinário, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl 46.515-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20.08.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. III - Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 47.262-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 24.09.2021).



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente